Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719871-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS em desfavor de ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO. Os agravantes pedem a reforma da decisão, proferida nos autos no 0711951-96.2019.8.07.0006, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir sócios e empresas no polo passivo da execução principal. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID26749430). Contrarrazões ofertadas no ID27172694. Na petição de ID27608989, o recorrido peticiona pela extinção do agravo de instrumento. Informa fato novo ocorrido nos autos originários, consistente no pedido, formulado pelos executados, de reconhecimento do pagamento do débito pela penhora on-line de valores realizada sobre o patrimônio dos sócios (ID27608990). Sustenta que a postura dos agravantes é contraditória ao interesse de impugnar a decisão de primeiro grau que desconsiderou a personalidade das pessoas jurídicas, o que enseja a perda do objeto recursal. Nesse contexto, com base no art. 10 do CPC, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem acerca da petição de IDs 27608989/27608990, bem como se persiste o interesse no presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator